Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810762-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: IARLEY BRITO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810762-07.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801130-04.2025.8.14.0049

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: IARLEY BRITO COSTA

IMPETRANTE: DR. RAMADI VINICIUS BRAGA DA SILVA - OAB PA26316

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTE CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de réu preso preventivamente pelo suposto crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi mantida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, sob fundamento de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, quantidade e diversidade da droga apreendida e existência de registro criminal anterior da mesma natureza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar sua manutenção; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão da paternidade de menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é legítima quando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, somada à existência de registro criminal anterior por crime da mesma natureza, caracteriza risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (Súmula nº 08/TJPA).

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública.

A prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos não é automática, dependendo da comprovação de imprescindibilidade aos cuidados do filho, o que não foi demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem gravidade concreta do crime, risco à ordem pública e existência de antecedentes, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos de sua decretação, conforme Súmula nº 08/TJPA.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando a segregação é necessária para a garantia da ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos exige prova da imprescindibilidade aos cuidados do filho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023; TJ-PA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.08.2022
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810762-07.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801130-04.2025.8.14.0049

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: IARLEY BRITO COSTA

IMPETRANTE: DR. RAMADI VINICIUS BRAGA DA SILVA - OAB PA26316

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, impetrado em favor de
IARLEY BRITO COSTA
, que se encontra preso preventivamente pelo suposto delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel (ID nº 27476154).

A decisão recorrida mantém a prisão preventiva do paciente, fundamentada em indícios de materialidade e autoria do crime, além do risco à ordem pública decorrente da natureza e quantidade da substância apreendida (ID nº 27476154).

O impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, por ausência de fundamentação adequada, ausência de risco à ordem pública ou à instrução processual, e por reunir o paciente condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e paternidade de menor de 12 anos), além da viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.
27235139
).

O Juízo Originário prestou informações na data de 09/06/2025, por meio do Ofício n. 015/2025- GBVCRI-SI (Id. 27476154).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
27588999
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consta na impetração que no dia 18/04/2025, o demandante foi custodiado em flagrante, por ter supostamente praticado a conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por ocasião da audiência de custódia, a segregação foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista, sendo posteriormente mantida pela autoridade impugnada
[1]
.

Irresignada, a Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, ausência de requisitos legais, possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão com base na reunião de condições pessoais favoráveis do coacto, aptas a restituição de sua liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Assevera que a quantidade de substância entorpecente apreendida condiz com o perfil de usuário do paciente, ressaltando ainda ser este responsável menor sob sua dependência econômica.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito praticado que representa perigosa de e segurança pública, devendo-se atentar para a natureza deletéria da substância apreendida e por sua
elevada quantidade
, o que, a princípio,
afasta a possibilidade de reconhecimento de destina o para uso pessoal
.
Soma-se a isso a existência de outro registro criminal
de IARLEY BRITO COSTA
por cometimento de crime de mesma natureza conforme indicado em certidão de ID 141472788, o que indica possível dedica o a atividades criminosas
. Assim, tem-se evidenciada a necessidade da segrega o cautelar do autuado pelo perigo de seu estado de liberdade. Nesse sentido, com arrimo nos argumentos acima indicados e ainda tendo em conta o artigo 310, inciso II, e 312 e seguintes do CPP, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com base nos fatos apresentados e na fundamenta o indicada,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
lavrado e
CONVERTO a prisão
em flagrante
em preventiva
de IARLEY BRITO COSTA e ADRIAM BARATA CAMPOS, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 e seguintes do CPP (...)” Id. 141474913 dos autos originários.

(...)” [
destaquei
]

A diversidade de substâncias entorpecentes
[2]
, aliado a existência de apontamentos pretéritos em desfavor do coato, delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de
medidas cautelares substitutivas
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[3]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[4]
e entendimento sumulado desta Corte
[5]
(súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, sabe-se que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julga do em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso sob análise, o paciente restringiu-se a evidenciar a sua condição de genitor (Id. 27224408), sem, no entanto, apresentar prova de sua imprescindibilidade aos cuidados do infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[6]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

“(...) A prisão foi decretada com base em indícios de materialidade e autoria do crime atribuídos ao denunciado, reforçada pela situação de flagrante delito e pela natureza e quantidade da substância apreendida, bem como pelos antecedentes criminais do denunciado relacionados a crimes da mesma natureza.

O pedido de revogação formulado pela defesa, ao seu turno, não trouxe qualquer fato ou circunstância nova que demonstrasse ser possível a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Não obstante a alegação de circunstâncias pessoais favoráveis pela defesa, vê-se que o
denunciado responde a outros procedimentos criminais, inclusive pela prática do mesmo delito, em circunstâncias semelhante ao apurado (autos 0800153-47.2024.8.14.0081), demonstrando sua inclinação à prática delituosa e a proporcionalidade da medida no caso.

Por todo o exposto, diante da ausência de qualquer fato ou circunstância novos, indefiro o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva de IARLEY BRITO COSTA por seus próprios fundamentos, visto que devidamente justificada e proporcional ao caso concreto.

No que se refere ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro na no art. 318, III do CPP, entendo que não merece prosperar, haja vista que a defesa deixou de comprovar os requisitos autorizadores da medida.

(...)”. Id. 27224411 [destaquei]

[2]
“ (...)

Denúncia

I DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Depreende-se do Inquérito Policial nº. 00076/2025.100175-3, que dia 18/04/2025, por volta das 15h:40m, no interior de uma residência localizada na alameda Beija-Flor, bairro: Jardim Florestal, nesta cidade, IARLEY BRITO COSTA DE OLIVEIRA e ADRIAM BARATA CAMPOS foram autuados em flagrante delito com
09 (nove) gramas de OXI e 144 (cento e quarenta e quatro) gramas de substancia MACONHA
, proscritas no Brasil por estarem insertas na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b. Segundo consta dos autos, na data e horário acima mencionados, a Polícia Militar, atendendo a uma denúncia de traficância, deslocou-se até uma residência na Alameda Beija-Flor, no bairro Jardim Florestal, onde flagrou os DENUNCIADOS embalando substâncias entorpecentes.

No local, foi encontrada uma quantidade de 9 gramas de OXI e 144 gramas de maconha, substâncias proibidas no Brasil por constarem na Lista F1 da ANVISA (Portaria nº 344/1998).

Durante a ação, os policiais encontraram ainda Edivan do Carmo Cruz Ramos, que, em depoimento, admitiu estar no local para adquirir maconha.

Os dois DENUNCIADOS foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia, onde negaram qualquer envolvimento com facções criminosas, embora ADRIAM CAMPOS tenha reconhecido ser usuário de drogas.

Não obstante isso, a natureza ilícita das substâncias foi corroborada por intermédio do Termo de Exibição e Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Substâncias de Natureza Tóxica, acostados ao caderno inquisitorial.

(...)” Id. 142080701 dos autos originários

[3]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[4]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[5]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[6]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 28/08/2025